Tribunal: TJDFT
Processo: 0717072-92.2025.8.07.0007
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0717072-92.2025.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: HEITOR THEODORO DA SILVA RECORRIDO: ALLREDE SERVICOS DIGITAIS LTDA DESPACHO O recorrente requer a concessão do benefício da gratuidade de justiça e junta aos autos contracheques com renda líquida de R$ 1.208,66 (ids. 78298954, 78298955 e 78298956). Contudo, diante de indícios de omissão de renda, em consulta pública realizada no Portal da Transparência do Distrito Federal, foi possível verificar que o recorrente possui mais de um contracheque, cuja renda mensal líquida média é de R$14.942,75. Vejamos: Diante da respectiva informação, fica o recorrente intimado a apresentar todos os contracheques, no prazo de dois dias, sob pena de indeferimento do pedido da gratuidade de justiça. Brasília/DF, 11 de novembro de 2025. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Relatora